Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001439-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELISETE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL HERDADO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. LEI ESTADUAL 4.826/89. UTILIZAÇÃO DO VALOR VENAL DO IPTU DO ANO DO ÓBITO, CORRIGIDO MONETARIAMENTE. ISENÇÃO QUE DEPENDE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA SAISINE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001439-52.2024.8.05.0001, em que figuram como partes ESTADO DA BAHIA (apelante) e ELISETE ALVES DOS SANTOS (apelada).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e
CONFIRMAR
a sentença em reexame necessário, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator